Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DE PARANAGUÁ/PR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, que não foi provido.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O acórdão embargado foi claro no sentido de que a controvérsia sobre a competência do foro de Brasília/DF para julgar os autos de origem já foi objeto de outro recurso de agravo de instrumento, que já transitou em julgado, não podendo ser reinaugurada tal discussão em agravo de instrumento posterior, tampouco repisada em embargos de declaração.
4. Todas as razões expostas pelo Embargante foram, ou deveriam ter sido, deduzidas no recurso de agravo de instrumento cujo objeto era a (in)competência do Juízo a quo, razão pela qual não há espaço para tal debate neste recurso, por força do princípio da singularidade recursal, de modo que a parte inconformada não pode discutir a mesma matéria em vários recursos.
5. No tocante ao pedido de pré-questionamento, extrai-se do inciso IV do §1o do art. 489 do CPC que o magistrado deve enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão, não sendo necessário, no entanto, mencionar um a um dos argumentos que não têm o condão de afastar o entendimento adotado.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.